Tribunal: STF
Processo: Rcl 48984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional da 2ª Região, mantida em embargos de declaração, que deu provimento ao agravo de petição da parte beneficiária para determinar a aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos nas ADCs 58 e 59 (Autos nº 0002783-43.2013.5.02.0061).
    2.  A parte reclamante narra que, em execução trabalhista proposta pela parte beneficiária, realizou o pagamento do montante devido conforme os cálculos previamente homologados, nos quais se adotou a TR como índice de correção. Aduz que, na sequência, o juízo da execução rejeitou a impugnação à sentença de liquidação apresentada pela parte beneficiária. O agravo de petição interposto em seguida, no entanto, foi julgado procedente pela Corte reclamada para determinar a correção monetária com aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, posteriormente, a incidência da taxa SELIC.
    3.  Sustenta a violação da modulação de efeitos realizada nos paradigmas suscitados. Argumenta que esta Suprema Corte determinou que devem ser mantidos todos os pagamentos já realizados utilizando a TR, de modo que não caberia a aplicação dos novos índices previstos nas ações de controle concentrado. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59.
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    6. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    7. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    8. No caso em análise, consta do andamento processual na origem que, após a homologação dos cálculos apresentados pela parte reclamante naqueles autos, mediante a utilização do índice da TR, foi juntado, em 21.06.2020, comprovante do pagamento realizado (doc. 08). Em face da notícia de integral cumprimento da obrigação, o juízo da execução determinou a liberação dos montantes aos respectivos titulares, declarando que, uma vez cumpridas as diligências, reputar-se-ia extinta a execução (doc. 13).
    9. Ocorre que mesmo após o pagamento, a parte beneficiária apresentou impugnação à sentença de liquidação, aduzindo, em síntese, que os valores homologados não correspondiam com os termos da sentença exequenda. Embora indeferida a impugnação, a Corte reclamada julgou procedente o agravo de petição da beneficiária para determinar a incidência dos índices fixados no julgamento das ADCs 58 e 59: IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.
    10. Em cognição sumária, parece-me que o órgão reclamado violou os paradigmas suscitados, na parte em que se modulou os efeitos do julgamento, determinando-se que sejam reputados válidos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice).
    11.  Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.
    12.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0002783-43.2013.5.02.0061), até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    13.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator